Tribunal: TJDFT
Processo: 0001097-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001097-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Prova. Depoimento de policiais. 1 – As condições do flagrante - em local de ponto de tráfico, com abordagem de usuário que disse, na delegacia, ter adquirido drogas do acusado e apreensão de droga -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas. 2 - Depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a fragilidade da prova produzida nos autos apta a subsidiar o decreto condenatório. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005